Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória de repetição de indébito. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia contábil, notadamente quando se trata de simples cálculos aritméticos, os quais podem ser apresentados pelas partes. Ademais, a controvérsia é sobre abusividade de cláusulas do contrato e pode ser esclarecida pelo exame das demais provas documentais. Por fim, destaca-se que a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Fixada a competência dos Juizados Especiais para o processamento da causa.
3 – Julgamento. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
4 – Contrato de cartão de crédito consignado. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, a parte autora afirma que, em janeiro de 2017, contraiu empréstimo imaginando se tratar da modalidade consignado convencional, no valor de R$ R$ 10.807,50. Alega que o banco réu descontava em sua folha de pagamento todo mês, em média, o valor de R$ 491,28. É de se concluir que, diferentemente das situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, no caso em exame houve a celebração do contrato. O réu não juntou ao processo o instrumento do contrato celebrado pelas partes, de modo que não é possível verificar, pelo documento, se o consumidor foi devidamente informado acerca da natureza do contrato. Entretanto, os demais elementos do processo permitem concluir que o autor conhecia a natureza jurídica do contrato celebrado. As diversas faturas juntadas ao processo informam a taxa de juros mensal contratada pelo autor de 3,65%, a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. As faturas demonstram os valores emprestados ao autor, bem como diversas compras efetuadas no cartão de crédito ao longo dos anos. O item “compra/saque” das faturas (ID 23164558 - Pág. 1/48) indica que, durante os anos, o autor gastou, além do empréstimo inicialmente concedido, a quantia de R$ 10.807,50, fato que corrobora a versão de que o consumidor conhecia a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado. Não é crível a tese de que o autor imaginou contratar empréstimo consignado, notadamente porque, por mais de 3 anos, houve a utilização do cartão de crédito fornecido pelo banco réu. Assim, não há nulidade no contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor e com a utilização do cartão.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte, para afastar a complexidade da causa e, no mérito, julgar improcedente os pedidos. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W